Tribunal: TJDFT
Processo: 0723141-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723141-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALLISON PINHEIRO IMPETRANTE: MICHAEL JACKSON ALVES SOUSA AUTORIDADE: TRIBUNAL DO JÚRI CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ALLISON PINHEIRO, contra ato do Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, que não revogou a prisão preventiva do paciente. Na peça inicial (ID 59962742), o impetrante narra que o paciente está preso preventivamente há mais de 8 meses (desde 23/9/2023), sem que tenha ocorrido o fim da instrução processual. Assevera que não houve revisão da prisão preventiva, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Alega que está configurado o excesso de prazo e o constrangimento ilegal, em razão do cerceamento da liberdade do paciente, sem o devido processo legal. Faz menção ao artigo 648, do Código de Processo Penal, e ao enunciado de Súmula no 697, do Supremo Tribunal Federal. Salienta que o paciente não pode permanecer privado de sua liberdade, por ineficiência administrativa do Estado. Sustenta que há violação ao artigo 5o, inciso LXII, da Constituição Federal, bem como ao artigo 306, § 1o, do Código de Processo Penal. Ressalta que a demora não pode ser atribuída ao paciente ou à sua Defesa. Aponta que a observância do prazo de revisão não é suficiente para afastar o excesso de prazo. Discorre sobre a razoável duração do processo e a necessidade de as prisões cautelares serem analisadas a partir de critérios de ponderação e proporcionalidade. Cita precedentes em reforço a sua tese. Afirma que não há suporte fático que fundamente a manutenção da segregação cautelar e que o paciente não oferece risco à sociedade. Defende a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar. Tece considerações a respeito das medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente, com o reconhecimento da ilegalidade do decreto prisional decorrente do excesso de prazo e a expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pede que seja aplicada uma das medidas cautelares diversas da prisão ou, então, a prisão domiciliar, até a prolação da sentença. No mérito, pugna seja confirmada a liminar e concedida a ordem em definitivo, relaxando a prisão preventiva, por ser, hoje, ilegal. Brevemente relatados, decido. Na análise prefacial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Com efeito, a Instrução Normativa no 01/2011, deste TJDFT, estabeleceu parâmetros objetivos para nortear a duração dos processos criminais, nos seguintes termos: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. (g.n.) Contudo, é pacífico o entendimento de que a questão relativa a excesso de prazo da instrução processual não é meramente matemática, devendo ser levadas em consideração as condições objetivas da causa. Nesse sentido: Ementa: Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Organização criminosa. Excesso de prazo. Inexistência. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa mesma linha, veja-se o HC 181.005-AgR, Rela. Mina. Rosa Weber. 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 219299 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 05-10-2022 PUBLIC 06-10-2022) (g.n.) Assim, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas na presente impetração. Compulsando os autos da ação penal originária (processo no 0729703-51.2023.8.07.0003), verifica-se que a instrução do feito foi encerrada em 11/3/2024 (ID 189436145, do processo de origem). Naquela oportunidade, na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a juntada do prontuário médico da vítima, razão pela qual foi determinada a expedição de ofício, com urgência, para o Hospital Regional de Ceilândia – HRC. Em 13/3/2024, o ofício foi expedido (ID 189819422, do processo de origem). Em 22/3/2024, o Hospital Regional da Ceilândia apresentou resposta ao ofício, com a informação de que não foi localizado prontuário da vítima na data informada, mas que, nas datas solicitadas, a paciente registrou passagem pelo HRPa e HRT (ID 191811034, do processo de origem). Em 9/4/2024, em atendimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o Juízo apontado como autoridade coatora revisou a prisão preventiva e a manteve com os seguintes fundamentos (ID 192625930, do processo de origem): Os autos vieram conclusos para reanálise, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão decretada, por força do artigo 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime). A prisão foi decretada com fundamento na necessidade de resguardar a ordem pública. É o relatório. Fundamento e decido. Dispõe o artigo 316 do CPP que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. A propósito, convém destacar que a nova redação dada aos artigos 312, §2o, e 315, §1o, ambos do CPP, passou a exigir, para fins de decretação da prisão preventiva, a indicação da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. No entanto, tal exigência, no âmbito da reanálise da prisão preventiva exigida pelo art. 316, parágrafo único, deve ser interpretada como a persistência da base fática que fundamentou a decretação inicial. Isso porque, em muitos casos, estando o denunciado preso preventivamente, a ausência de fatos novos ou contemporâneos posteriores ao cumprimento do mandado de prisão deve-se justamente à eficácia resultante da medida cautelar, que se mostrou suficiente para neutralizar os riscos que o denunciado representava e ainda representaria caso estivesse em liberdade. Ademais, segundo as regras de hermenêutica, a interpretação dos parágrafos de um dispositivo legal deve ser feita, tendo-se em vista a disposição do caput, do qual se infere que a revogação ou a nova decretação da prisão preventiva devem ocorrer quando sobrevierem razões que as justifiquem. Na situação sob análise, tem-se que o substrato fático do decreto prisional também se mantém hígido. Impende rememorar que os fatos são concretamente graves, haja vista o acusado, em tese, atingiu sua companheira com diversos golpes na intenção de lhe ceifar a vida, agindo em decorrência de sentimento de posse que nutria pela parceira, o que demonstra, por si só, a necessidade de resguardar a ordem pública. Observa-se que, teoricamente, o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, de modo que a liberdade do acusado neste momento processual poderia colocar em risco a integridade física da vítima. Ademais, a instrução processual da primeira fase do procedimento foi concluída e, tão logo sejam apresentadas as alegações finais, os autos virão conclusos para análise acerca da materialidade do fato e dos indícios de autoria, razão pela qual não há que se falar em constrangimento por excesso de prazo, conforme Súmula no 52 do STJ. Ante o exposto, mantenho, em juízo de revisão obrigatória, a prisão preventiva de ALLISON PINHEIRO. A data da presente decisão deverá ser aposta na tabela de controle do prazo de 90 (noventa) dias, a qual ficará em pasta compartilhada deste Juízo, para acesso de todos. Decorrido o prazo, contados da presente data, façam-se os autos conclusos para decisão, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP. No mais, considerando a resposta emitida pela Diretora do HRC, conforme consta ao Id. 191811034, oficie-se, COM URGÊNCIA, o Hospital Regional de Taguatinga – HRC e o Hospital Regional do Paranoá - HRPa para juntada do Prontuário de atendimento da VÍTIMA R. N. S. (nascida aos XX/XX/XXXX, RG XXXXXXX), internada entre os dias 23/09 e 05/10/2023. Com a juntada do prontuário, dê-se vista sucessiva às partes para alegações finais. Intimem-se. (g.n.) No dia 10/4/2024, os ofícios para o Hospital Regional de Taguatinga – HRC e o Hospital Regional do Paranoá – HRPa foram expedidos, conforme determinado (IDs 192812011; 192818002; e 192832846, do processo de origem). No dia 24/5/2024, em razão da ausência de resposta, os ofícios foram reenviados (ID 198051098, do processo de origem). Cabe ainda registrar que, ao contrário do que sustentou o impetrante, a prisão preventiva foi revisada em 13/10/2023, em 17/1/2024 e em 9/4/2024 (IDs 174963874, 183899120 e 192625930, dos autos originários). Ademais, como bem ressaltou a autoridade apontada como coatora na decisão de ID 192625930 (processo de origem), a instrução processual da primeira fase do procedimento foi concluída e, tão logo sejam apresentadas as alegações finais, os autos virão conclusos para análise acerca da materialidade do fato e dos indícios de autoria, razão pela qual não há que se falar em constrangimento por excesso de prazo, conforme Súmula no 52 do STJ. Outrossim, a pena máxima cominada para o delito de homicídio qualificado tentado imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão e o paciente ostenta condenação transitada em julgada por tráfico e receptação, cenário que satisfaz os requisitos previstos no artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Ademais, em conformidade com os elementos de convicção até agora apurados, a materialidade do crime é certa e há indícios suficientes de autoria, já que o paciente foi preso em flagrante. A gravidade em concreto da conduta, periculosidade do paciente e a sua ousadia reforçam a necessidade de manutenção da prisão preventiva, como garantia da ordem pública (artigo 312, do Código de Processo Penal), mormente em se tratando de réu reincidente. Dessa forma, ao menos nessa análise inicial, não se vislumbra ilegalidade na segregação cautelar, decretada para preservação da ordem pública, uma vez que as peculiaridades do caso concreto recomendam o encarceramento provisório do paciente, sem implicar em injusto constrangimento ao seu status libertatis. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência; a rigor, a custódia representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Dessa forma, não se constatando o alegado excesso de prazo e, ainda, considerando que os fundamentos da manutenção da prisão preventiva se assentam em elementos precisos e concretos, ao menos nesse exame prefacial, encontra-se justificada a constrição cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Oficie-se. Intime-se. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de junho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator